Tribunal: TJMT
Processo: 1034260-94.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034260-94.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em face de acórdão que manteve sentença de improcedência relativa à controvérsia envolvendo ato administrativo que indeferiu licença para tratar de interesses particulares a servidor público. O agravante sustenta violação aos arts. 1º, III e IV, 5º, caput e XXXV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a existência de repercussão geral da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário preenche os pressupostos específicos de admissibilidade, especialmente quanto à demonstração da repercussão geral; (ii) estabelecer se as alegadas violações constitucionais configuram ofensa direta à Constituição Federal; e (iii) determinar se o exame da controvérsia exige reanálise de matéria fática, de legislação infraconstitucional e de direito local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não apresenta elementos novos aptos a afastar os fundamentos adotados na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

4.

A pretensão recursal busca rediscutir a legalidade do ato administrativo que indeferiu licença para tratar de interesses particulares, o que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5.

O acolhimento da tese recursal exige a interpretação de normas infraconstitucionais e do regime jurídico dos servidores públicos estaduais, circunstância incompatível com a via extraordinária.

6.

A necessidade de reavaliação dos fatos da causa atrai a incidência da Súmula 279 do STF.

7.

A controvérsia depende da análise de legislação local, incidindo a Súmula 280 do STF.

8.

As alegações de afronta aos princípios constitucionais invocados somente poderiam ser examinadas mediante prévia interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal, nos termos da Súmula 636 do STF.

9.

A jurisprudência consolidada do STF nos Temas 660, 890, 895 e 1.146 da Repercussão Geral afasta o cabimento do Recurso Extraordinário quando a alegada violação constitucional depende da análise de legislação infraconstitucional ou do contexto fático-processual.

10.

O recorrente não demonstra concretamente a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, limitando-se a alegações genéricas acerca da repercussão geral.

11.

Os Temas 181 e 797 da Repercussão Geral consolidam o entendimento de que questões relacionadas à admissibilidade recursal e a pressupostos processuais não configuram matéria constitucional apta a justificar o processamento do Recurso Extraordinário.

12.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente e específica ao examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário e indicar as razões da sua inadmissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Recurso Extraordinário é inadmissível quando o exame da controvérsia exige reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.

2.

A interpretação de legislação infraconstitucional ou de direito local impede o processamento do Recurso Extraordinário.

3.

A alegação de violação a princípios constitucionais que depende de prévio exame de normas infraconstitucionais configura ofensa reflexa à Constituição Federal.

4.

A demonstração genérica da repercussão geral não satisfaz o requisito constitucional de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

5.

O Agravo Interno não merece provimento quando o recorrente apenas reproduz argumentos já examinados sem infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, caput e XXXV; 37, caput; e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 279, 280 e 636; STF, ARE 748.371 (Tema 660 da Repercussão Geral); STF, RE 598.365 (Tema 181 da Repercussão Geral); STF, ARE 836.819 (Tema 797 da Repercussão Geral); STF, ARE 950.787 (Tema 890 da Repercussão Geral); STF, ARE 956.302 (Tema 895 da Repercussão Geral); STF, ARE 1.320.407 (Tema 1.146 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ROOSEVELT NEVES RODRIGUES contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, diante da ausência de demonstração da repercussão geral, da inexistência de violação direta à Constituição Federal e da incidência das Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que houve violação direta aos arts. 1º, III e IV, 5º, caput e XXXV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. Defende que a controvérsia possui repercussão geral, pois envolveria a manutenção de servidor em situação funcional precária por longo período, bem como a validade de ato administrativo que indeferiu licença para tratar de interesse particular.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante apenas reitera teses já examinadas, sem afastar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026